Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719638-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA contra a decisão de ID 157859744, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0719140-04.2023.8.07.0001, em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A. Na ocasião da análise do recurso esta relatoria revogou a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau e deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a realização dos procedimentos requeridos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa (ID 17414061). Posteriormente, a agravante se manifestou nos termos da petição de ID 47790966 informando o possível descumprimento da decisão judicial. Diante disso, intime-se a parte agravada para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, justificando o descumprimento ou comprovando a efetiva realização dos procedimentos conforme determinado. Após a manifestação, retornem os autos à conclusão para que seja avaliada a necessidade de adaptação da multa imposta, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília, 15 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator